Tribunal: STF
Processo: ARE 1440723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Mandado de segurança preventivo - ICMS - Impetração voltada ao reconhecimento do direito líquido e certo de não recolher o complemento de ICMS-ST, nos casos em que a base de cálculo presumida for inferior à base de cálculo real - Sentença de improcedência - Insurgência - Descabimento - Inteligência do art. 150, § 7º, da CF e do art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 87/96 à luz da tese fixada pelo e. STF no julgamento do Tema nº 201 (“É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”) - Premissa de que o ICMS deve ser calculado sobre sua base real, sem prejuízo da sistemática da substituição tributária “para frente” - Aplicação da mesma lógica, quando a base de cálculo real se revela maior que a presumida, havendo necessidade de complementação do tributo Inteligência, ademais, doprincípio da vedação ao enriquecimento sem causa, aplicável tanto ao contribuinte quanto ao Estado Lei Estadual nº 17.293/20, Decreto nº 65.471/21 e Portaria CAT nº 42/2018, alterada pela Portaria CAT nº 79/2021, que apenas implementaram a interpretação contida no julgamento do Tema nº 201 no âmbito do Estado de São Paulo, a despeito de esse julgamento não ter tratado especificamente da hipótese de complementação do ICMS-ST ICMS-ST que não se configura como uma nova espécie de exação - Desnecessidade de lei complementar para definir os contornos da regra matriz de incidência tributária no caso do complemento do ICMS-ST - Inocorrência de criação ou de majoração de tributo (mas mera concretização de uma das hipóteses de incidência já previstas na legislação), no caso, de modo que não cabe a observância do princípio da anterioridade e inexiste violação ao princípio da legalidade - Precedentes - SENTENÇAMANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, 150, incisos I e III, alíneas "a" e "b", § 7º, 155, § 2º, inciso XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente